Tribunal: STF
Processo: ARE 1250612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 18, pp. 19-21):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE URV. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL SOB O ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO A INCORPORAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE URV QUANDO DA MUDANÇA DO REGIME DE REMUNERAÇÃO PARA SUBSÍDIOS. TESE DA AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO OU ABSORÇÃO DAS PERDAS DA URV EM FACE DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 561.836 -RN. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 01 - Não revogado o beneficio da Justiça gratuita no âmbito da Sentença, tem-se por descabida a preliminar de admissibilidade do recurso lastreada na ausência de comprovação do preparo. 02 - Evidenciado que as diferenças atinentes à Unidade Real de Valor - URV não têm natureza de aumento salarial, mas de recomposição salarial, outro caminho não há se não entender por inviável a compensação do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, consoante se extrai do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836 -RN. 03 - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AREsp 798.899/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). 04 - Evidenciado nos autos que a Lei Estadual n° 6.456/2004, que reestruturou a carreira dos militares estabelecendo o regime de pagamento através de subsídios, entrou em vigor no dia 20/01/2004 e que, por conta do prazo quinquenal, as partes autoras teriam até o dia 19/01/2009 para promover o ajuizamento da demanda, resta induvidosa a prescrição do fundo de direito, considerando que a petição foi protocolada apenas em 10/08/2016, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/1973. 05 - O início da vigência da lei reestruturante é o marco inicial para toda e qualquer discussão acerca da cobrança de eventuais diferenças pretéritas relativas a suposta errônea conversão de valores dos salários relativas a URV's. 06 - Somente se os servidores públicos tivessem ajuizado suas ações dentro do interregno quinquenal e havendo pedido expresso, é que caberia ao Estado-juiz, analisando as respectivas teses, julgá-las improcedentes, sob o raciocínio de que as verbas relativas a URVs posteriores à reestruturação da carreira teriam sido incorporadas e extintas pela correspondente legislação, fundamento utilizado pela instância a quo, que não foi seguido, por justamente ter sido operado o instituto da prescrição do fundo de direito. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE ALAGOAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. CONCRETIZAÇÃO DO SUPORTE FÁTICO DO ART. 85, §§2°, 3° E 6° DO CPC/2015. 01 - O beneficio da justiça gratuita não está ligado ao valor nominalmente recebido por aquele que o pleiteia, mas sim à impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. 02 - Inexistindo incompatibilidade das disposições contidas no art. 85, §§2°, 3° e 6°, do CPC/2015 em face da Constituição Federal, e observados os critérios legal, tem-se por fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), mantendo contudo a exigibilidade suspensa nos termos do §3° do art. 98, por serem os sucumbentes beneficiários da Justiça Gratuita. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O PRIMEIRO NÃO PROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 20, 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II e LV; 7º, VI; 37, caput e inciso XV; 39, § 3º; 93, IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, sustenta-se, que: 



    “O Acórdão ora recorrido se sustentou no entendimento equivocado de que o direito ora buscado - Perdas da URV - foi colhido pela PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO mesmo sem que este direito tenha sido negado ou resistido anteriormente pelo Recorrido, e isto ofendeu textos Constitucionais, a Súmula do STF, além de ter divergido de julgados de outros Tribunais Regionais, do STJ (REsp 1.101.726 -SP) e também do próprio STF (RE 561.836 -RN).” (eDOC 21, p. 18)



    Aduz-se, que:



     “Desde já denota-se a necessidade da realização de DISTINGUISHING entre o entendimento dado pela Corte local ao precedente citado no Acórdão recorrido e o caso concreto sob análise no presente recurso, sendo que neste caso NÃO HOUVE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA da carreira dos Recorrentes, e este fato restou INCONTROVERSO, e o aresto citado no Acórdão exige que seja a REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA que constitui o termo inicial do prazo prescricional, conforme será demonstrado oportunamente.” (eDOC 21, p. 19) 



    Assevera-se, ainda, que: 



    “O Tribunal local não permitiu a produção da prova de Perícia Técnica Contábil que fora requerida pela parte Recorrente para apurar eventual defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ofendendo diretamente o Artigo 5°, Inciso LV-CF/88.” (eDOC 22, p. 2) 



    Sustenta-se, também, que: 



    “Não resta dúvida de que a não conversão dos salários do(s) Recorrente(s) em URV nos exatos termos da Lei Federal n° 8.880/94 traduziu-se numa OMISSÃO, e esta omissão resultou em REDUÇÃO ESTIPENDIAL, ofendendo diretamente a Constituição Federal em seus Artigos 7°, Inciso VI e XXX, 37, Inciso XV, e 39, § 3°, sendo que estes dispositivos contemplam os princípios do direito à igualdade trabalhista, da isonomia e da irredutibilidade salarial.” (eDOC 22, p. 3)



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 35, p. 8)



    Em 28.1.2020, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 913 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 46, p. 1)



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do Tribunal manteve a decisão vergastada e determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 126)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 968.574, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.8.2016, Tema 913. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



     



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 913 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente